Tribunal: TJDFT
Processo: 0001528-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, corroborados pela quantidade da droga apreendida e apetrechos, sendo inviável sua desclassificação.
2. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na r. sentença em relação ao crime de roubo. Não é possível, na segunda fase da dosimetria, fixá-la abaixo do mínimo legal, de acordo com a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.